Tribunal: TJDFT
Processo: 0715014-56.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DO FILHO MENOR DE IDADE. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO COMPROVADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENSÃO ESTIPULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor/alimentante contra sentença que, em ação de revisão de alimentos, julgou improcedente a pretensão contida na inicial consistente na redução do valor da pensão alimentícia de 130% (cento e trinta por cento) para 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, à razão de metade para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve modificação superveniente da capacidade econômica do genitor/apelante capaz de justificar a redução do percentual da obrigação alimentar devida aos filhos/apelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.699 e 1.694, § 1o, do Código Civil.
4. À luz dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança, as necessidades da alimentanda que ainda não atingiu a maioridade civil são presumidas, inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento, já que depende do auxílio material dos genitores ou responsáveis para a subsistência.
5. O alimentante exerce atividade de contador, de forma autônoma, desde a época em que acordado o pagamento da pensão alimentícia. Não há, nos autos, elementos que demonstrem a redução da renda mensal auferida, sobretudo quando analisada a documentação proveniente da quebra do sigilo bancário e fiscal. As afirmações genéricas a respeito de dificuldades financeiras são incapazes de mitigar o dever do recorrente, quando considerado que é pessoa saudável, em idade produtiva e com formação profissional, e não se constata comprometimento concreto da sua subsistência.
6. Conjunto probatório que não revela alteração superveniente na possibilidade financeira do alimentante hábil a justificar a redução do valor da prestação alimentícia aquém do percentual de 130% (cento e trinta por cento) do salário mínimo, sendo metade para cada filho. Manutenção da conclusão adotada na sentença que se impõe, por representar justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contemplar as necessidades dos alimentandos, à luz do binômio necessidade-possibilidade e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.